Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação também apresentado pelo ora recorrente, que objetivava o reconhecimento de prescrição, e, no mérito, a anulação de atos executórios de sanção disciplinar aplicada, com a incidência retroativa, e consequente retirada da anotação disciplinar no assento funcional do recorrente. Alega-se omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso e/ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissões, nem contradições, tampouco quaisquer outros vícios quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019706, 0706566-78.2025.8.07.0000, Rela Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 17/07/2025, p. 23/07/2025.